Tribunal: TJDFT
Processo: 0700940-15.2023.8.07.9000
Órgão julgador: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-07-24
Data de publicação: 2023-08-07

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. OBRIGAÇÃO DO ESTADO. TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE. ENUNCIADO 93 DA JORNADA DE DIREITO DA SAÚDE. PRAZO PARA REALIZAÇÃO DO TRATAMENTO PRETENDIDO. DESÍDIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada recursal no qual a parte autora requer a condenação do Distrito Federal na obrigação de fazer consistente em lhe fornecer tratamento de hemodiálise, três vezes por semana, mediante inscrição da autora, ora agravante, em vaga fixa para o procedimento, nos termos da prescrição médica, em qualquer hospital da rede pública, ou, no caso de impossibilidade, em qualquer hospital da rede particular.

2. Foi concedida a antecipação da tutela recursal. As contrarrazões não foram apresentadas.

3. Em seu recurso, a parte autora alega que apresenta hipertensão arterial sistêmica e doença renal crônica dialítica, estando internada em leito de pronto-socorro do Hospital Regional de Sobradinho, realizando hemodiálise em programa de encaixe. Afirma que, somente quando for inscrita em uma vaga fixa para realização do procedimento, poderá receber alta. Segundo a agravante, corre o risco de contrair infecção hospitalar durante a espera. Defende seu direito à saúde, alegando ter direito à realização do tratamento de forma ambulatorial para evitar infecção hospitalar, a qual pode ser causada por tempo de internação prolongado. Assevera que o relatório médico juntado aos autos comprova a urgência do quadro clínico e o risco de contrair infecção caso não recebe alta hospitalar.

4. Conforme o art. 196 da Constituição Federal de 1988 a saúde é direito de todos e dever do Estado, devendo ser garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e outros agravos, de acesso universal e igualitário, englobante de serviços de promoção, proteção e recuperação.

5. Na mesma linha, o art. 204 da Lei Orgânica do Distrito Federal estabelece ser a saúde um direito de todos e dever do Estado, assegurado mediante políticas sociais, econômicas e ambientais que visem o bem-estar físico, mental e social do indivíduo e da coletividade, a redução do risco de doenças, de outros agravos e o acesso universal e igualitário às ações e serviços de saúde.

6. A documentação comprobatória do pleito da recorrente é robusta e suficiente. Conforme relatório médico constante dos autos eletrônicos e emitido por médica da própria rede pública de saúde, Dra. Pauline N. Lobão, CRM/DF 25565, a agravante corre o risco de contrair infecção hospitalar durante a internação prolongada (ID num. 157674790 - pág. 1). A solicitação médica para a agravante realizar hemodiálise foi inserida no Sistema de Regulação da Secretaria de Estado de Saúde (SISREG), com registro de risco amarelo (urgência), e ainda em 17/01/2023, ou seja, há mais de 100 dias, o que extrapola a razoabilidade no tempo de espera para receber o adequado atendimento médico, sem risco de sofrer maiores complicações e deterioração do seu quadro clínico, com repercussão negativa na saúde e bem-estar da demandante (ID 157674790 - pág. 2).

7. Não é razoável impor ao paciente que aguarde indefinidamente pelo tratamento necessário. Nesse viés, foi editado o Enunciado 93 da I Jornada de Direito da Saúde do CNJ, estabelecendo que “Nas demandas de usuários do Sistema Único de Saúde - SUS por acesso a ações e serviços de saúde eletivos previstos nas políticas públicas, considera-se excessiva a espera do paciente por tempo superior a 100 (cem) dias para consultas e exames, e de 180 (cento e oitenta) dias para cirurgias e tratamentos”.

8. Vale registrar entendimento complementar, externado por meio do Enunciado no 92: “Na avaliação de pedido de tutela de urgência, é recomendável levar em consideração não apenas a indicação do caráter urgente ou eletivo do procedimento, mas também o conjunto da condição clínica do demandante, bem como as repercussões negativas do longo tempo de espera para a saúde e bem-estar do paciente.”

9. Portanto, cristalino, no caso em apreço, que a Administração Pública não vem cumprindo com os critérios de prioridade clínica definidos pela Central de Regulação da Secretaria de Saúde de forma satisfatória e tempestiva, violando reiteradamente seus deveres de promover as ações necessárias para zelar pela saúde e pela vida de seus pacientes.

10. Não obstante constar dos autos informações fornecidas pela Central de Regulação Interestadual e de Alta Complexidade de que há, na fila para atendimento, 117 pacientes e 95 na classificação amarela, sendo a autora a 13a de igual risco (ID. 157674791 - pág. 1), a parte agravante não pode ser punida pela desídia da Administração Pública em não reajustar o sistema de saúde do DF para atender a demanda, notoriamente grande, e que atinge de forma negativa a população mais carente, ferindo, de forma reiterada, seus direitos constitucionais.

11. Recurso conhecido e provido para determinar ao Distrito Federal que, no prazo de 05 (cinco dias) dias, a contar da intimação do acórdão, providencie para a agravante uma vaga fixa para o tratamento em hemodiálise, submetendo-a às sessões de hemodiálise, conforme o relatório médico, na rede pública de saúde, ou, ainda, em caso de indisponibilidade, que o faça às suas expensas na rede privada de saúde.

12. Sem custas e sem honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido.

13. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei no 9.099/95.